Tribunal: TJDFT
Processo: 0756330-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SNIPER. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de realização de pesquisa patrimonial da parte agravada por meio do sistema SNIPER.
2. O juízo de origem fundamenta o indeferimento na natureza sensível das informações acessadas pelo referido sistema e na ausência de demonstração da indispensabilidade da medida, que implica quebra dos sigilos fiscal e bancário da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Estão em discussão os requisitos legais e constitucionais que autorizam consulta de bens da parte executada pelo sistema SNIPER.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema SNIPER integra o Programa Justiça 4.0 e permite a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros por meio do cruzamento de bases de dados abertas e fechadas, incluindo registros de embarcações e dados aeronáuticos.
5. O acesso ao SNIPER revela informações protegidas pelos sigilos fiscal e bancário, cuja mitigação exige decisão específica, devidamente fundamentada e baseada em demonstração clara de necessidade, conforme o art. 5o, X e XII, da Constituição Federal.
6. O SNIPER é ferramenta de uso excepcional, destinada prioritariamente à apuração de ilícitos graves. É inadmissível o uso indiscriminado ou baseado em presunção de existência de bens não localizados por meio dos sistemas tradicionais de rastreamento patrimonial.
7. A simples suposição de ocultação de patrimônio não justifica a quebra dos sigilos fiscal e bancário da parte executada.
8. No caso concreto, o recorrente não demonstra a imprescindibilidade da pesquisa, limitando-se a alegações genéricas de inadimplência e necessidade de satisfação do crédito. Não comprova que a consulta ao SNIPER produziria resultado diverso do já obtido com ferramentas tradicionais.
9. A adoção de medida restritiva a direitos fundamentais exige proporcionalidade, necessidade e adequação, inexistentes na hipótese em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. A utilização do sistema SNIPER depende de decisão fundamentada de quebra dos sigilos fiscal e bancário da parte executada.
2. A mera suposição de existência de bens não encontrados por meio de outros sistemas não autoriza o acesso ao SNIPER.
3. A demonstração da imprescindibilidade da pesquisa é ônus do requerente, cuja ausência impede o deferimento da medida."
Dispositivos relevantes citados: Não há.
Jurisprudência relevante citada: Não há.